Tribunal: STF
Processo: RE 1233518
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bonet Madeiras e Papeis Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade do título executivo, porquanto presentes os requisitos legais e indicada a legislação pertinente a cada acréscimo. Ademais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. 2. Em execução fiscal é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez. 3. A edição da Lei Complementar nº 84/96, positivou, de forma reconhecidamente constitucional (RE 258.470/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 12.05.00), a cobrança sobre as remunerações ou retribuições pagas a segurados empresários, trabalhadores autônomos e avulsos. Sendo, assim, legítimas as contribuições vertidas a partir desta data, como no caso. 4. A Lei nº 9.876/99, que alterou a redação do art. 22 da Lei nº 8.212/92, majorando a alíquota da referida contribuição para 20% e revogando o dispositivo correlato da Lei Complementar nº 84/96, não possui qualquer vício capaz de infirmar a sua validade. Isso porque a Emenda Constitucional nº 20/98 veio a fixar expressamente a competência tributária da União para a instituição de contribuição social sobre 'a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício' (art. 195, I, a, da CF). 5. A contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA, qualifica-se como contribuição interventiva no domínio econômico e social, possui referibilidade direta para com o sujeito passivo e é validamente exigível, mesmo de empresas urbanas. 6. Reconhecida pelo e. STF a constitucionalidade das parcelas referentes ao Salário-educação. 7. As contribuições ao INCRA e ao SEBRAE configuram-se como Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. Assim, são devidas independentemente de referibilidade ao sujeito passivo. A contribuição destinada ao INCRA é validamente exigível, mesmo de empresas urbanas. 8. As contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional (SESC, SESI, SENAI) foram recepcionadas expressamente pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988, permanecendo vigentes as normas respectivas. 9. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 10. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte e do egrégio STJ, o valor do ICMS integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. 11. O STF, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 9.718/98. 12. Dita inconstitucionalidade não se estende às Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03 - aplicáveis ao caso -, que alteraram, respectivamente, a legislação sobre a contribuição ao PIS e a COFISN, instituindo o sistema não cumulativo para as referidas exações, visto que elaboradas sob a vigência da novel redação dada ao art. 195, inciso I, alínea 'b', da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 20/98. 13. Os novos regramentos não extinguiram o sistema comum/cumulativo, previsto na Lei n.º 9.718/98, o qual permanece vigente para as pessoas jurídicas ou receitas previstas nos arts. 8º da Lei n.º 10.637/02 e 10 da Lei n.º 10.833/03. 14. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa em comento, no percentual de 20%, porquanto de acordo com o dispositivo legal aplicável à hipótese, qual seja, o art. 61, §§1º e 2º, da Lei nº 9.430/96. 15. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei, quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória. No caso, a multa fixada não tem caráter confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora. Até mesmo porque já reduzido o percentual para 20%, pelo ilustre julgador a quo, por ocasião da sentença. 16. A Taxa selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN, autoriza a previsão por lei diversa dos juros moratórios, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.”



    A Vice-Presidência da Corte a quo determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para que fosse realizado juízo de adequação ao Tema nº 69 da Repercussão Geral, tendo o órgão julgador, contudo, mantido a decisão inalterada. O acórdão ficou assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF. RETRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. Tratando-se de embargos à execução fiscal, ação de natureza constitutiva negativa por meio da qual o devedor almeja modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução, incumbe ao embargante demonstrar a existência do fato constitutivo do alegado excesso no valor executado que decorreria do cálculo do tributo sobre importâncias indevidas, não bastando alegação de violação de direito em tese nesse sentido. 4. Caso em que a embargante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 195, I, ambos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte regional assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A embargante alega excesso de execução, uma vez que as contribuições ao PIS/COFINS em cobrança nas CDAs que aparelham o executivo fiscal foram apuradas com a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo.



    Na esteira do entendimento fixado pelo STF, o ICMS destacado nas notas fiscais de saída não integra a base de cálculo do PIS/COFINS.



    No entanto, no caso dos autos, "não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídico-tributária. Pelo contrário, trata-se de embargos à execução fiscal, ação de natureza constitutiva negativa por meio da qual o devedor tem por finalidade modificar ou extinguir a relação processual existente na ação de execução conexa e onde a presunção de liquidez e exigibilidade do débito exequendo deveria ter sido refutada por prova trazida pela parte embargante." (AC 5002160-05.2013.4.04.7211, Rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, juntado aos autos em 16/06/2017).



    Mais do que sustentar um direito em tese, incumbe ao embargante demonstrar que tal direito foi objetivamente violado no título que respalda a execução fiscal. Muito embora eventual cobrança indevida implique excesso de execução, é ônus da embargante produzir a respectiva prova, bem como quantificá-lo (art. 373, I, do CPC). A demonstração do excesso de execução e a apuração do valor correto da dívida não podem ser relegadas para fase de liquidação dos embargos à execução, uma vez que a sentença dos embargos à execução fiscal deve ser líquida, claramente indicando os limites em que eventualmente intervém no crédito cobrado.



    [...]



    No caso dos autos, a embargante requereu na inicial, de maneira genérica, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental, testemunhal e pericial (evento 1 - INIC1 - fl. 63 - letra f), sem contudo, juntar quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, razão pela qual foi indeferida, como se pode ver da decisão proferida pelo juízo de origem (evento 25) ao indeferir o pedido da prova pericial, verbis:



    [...]



    Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento (5004897-80.2013.4.04.0000) e foi mantida por esta Corte (processo 5004897-80.2013.4.04.0000/TRF4, evento 19, RELVOTO1), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça (processo 5004897-80.2013.4.04.0000/TRF4, evento 41, ACOR14), tendo sido definitivamente baixado o agravo em 09/06/2016.



    Por outro lado, as guias DARF juntadas no evento 31 dos autos originários não comprovam, de per si, que os pagamentos efetuados consideraram o ICMS na sua base de cálculo, sequer sendo possível inferir, aliás, que referem-se à contribuição ao PIS/COFINS.



    Assim, conclui-se que a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não produzindo prova da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS em cobrança.



    Neste contexto, impõe-se a prevalência da presunção de legitimidade de que goza a CDA que embasa a execução e, via de consequência, a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema STF nº 69.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que o Tema nº 69/RG não se aplicaria ao caso concreto porquanto a parte ora recorrente, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrou êxito em efetivamente demonstrar a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS nas cobranças realizadas nas CDAs que embasaram a execução fiscal.



    Pois bem.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO. TEMA Nº 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. READEQUAÇÃO DAS CDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO QUANTUM DEVIDO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. 1. A presente controvérsia não se restringe à aplicação de precedente vinculante sob o Tema nº 69-RG: abarca particularidades que envolvem a readequação dos títulos extrajudiciais objeto da execução embargada, de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1526796 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2025 PUBLIC 09-04-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 830441 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente